Tribunal: TCU
Processo: 040.622/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13412/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.622/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elaine dos Santos Silva (XXX.286.336-XX); Elival Freire de Sant Anna Junior (XXX.856.574-XX); Fabio Feliciano Bernardes (XXX.625.376-XX); Flavia Beatriz Acorsi D Angieri (XXX.981.508-XX); George Jesus Pereira (XXX.846.105-XX); Gilsara Almeida da Silva (XXX.950.606-XX); Henrique Figueiredo de Vasconcellos Paes (XXX.115.706-XX); Ingrid Mara Neves (XXX.535.866-XX); Iuri da Costa Medeiros (XXX.569.182-XX); Ivanize Valente de Queiroz (XXX.743.504-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.